Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cobrança de comissão de corretagem. Alegação de ilegitimidade ativa. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de cobrança de comissão de corretagem, no valor de R$ 560,00, por reconhecer ilegitimidade ativa da autora, empresa integrante de grupo empresarial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar se a legitimidade ativa deve ser reconhecida diante das alegações da inicial, conforme teoria da asserção; e (ii) verificar se é possível aplicar o art. 1.013, § 3o, do CPC para julgamento imediato do mérito.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, sim, com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
4. Existindo controvérsia sobre a efetiva prestação do serviço de corretagem, bem como alegação de que o serviço de intermediação foi contratado verbalmente entre as partes e, por fim, que a autora requer a realização de oitiva de testemunha para comprovar a celebração do negócio jurídico, superada a ilegitimidade, os autos devem retornar à instância de origem para prosseguimento do processo.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido para cassar a sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; CPC, art. 1.013, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706846-71.2024.8.07.0004, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 09/07/2025.